Tribunal: TJSP
Processo: 1007167-15.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica e a contratação. Relação de consumo que, por si só, não autoriza a automática procedência da demanda, considerando os elementos

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica e a contratação. Relação de consumo que, por si só, não autoriza a automática procedência da demanda, considerando os elementos probatórios nos autos. Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC). Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Notificação prévia que incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor (Súmula 359 do STJ).
2. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007167-15.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURA
NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-15.2019.8.26.0704 - Voto no 6329 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007167-15.2019.8.26.0704
Apelante: Maura Nunes da Silva
Apelado: Banco Bradescard S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luciane Cristina Silva Tavares
Voto no 6329
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral em razão de
negativação
indevida.
Sentença
de
improcedência.
Recurso da autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo
banco réu comprova a relação jurídica e a contratação.
Relação de consumo que, por si só, não autoriza a
automática procedência da demanda, considerando os
elementos probatórios nos autos. Parte autora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do
CPC). Negativação que revela exercício regular de direito
por parte do credor. Notificação prévia que incumbe ao
próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao
credor (Súmula 359 do STJ).
2. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito
ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios
nesta
instância
recursal.
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-15.2019.8.26.0704 - Voto no 6329 - DS
3
indenização por dano moral e condenou a parte autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa (fls. 189/ 191). Os embargos de declaração opostos pela autora foram
rejeitados pelo juízo de origem (fls. 196/197).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que: (a) o banco não
comprova a origem do débito e ressalta que o valor negativado (R$ 1.468,00) é superior
ao da fatura, em inobservância ao artigo 43, §3o do Código de Defesa do Consumidor;
(b) ausência de notificação previa do apontamento, com aviso de recebimento; (c) o
dano moral decorrente da negativação indevida e irregular é presumido e independe de
comprovação; (d) necessidade de inversão do ônus da prova (fls. 200/214).
Contrarrazões a fls. 218/228.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 27).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de suposto débito com o “Banco Bradesco”, que a
negativou pela quantia de R$ 1.468,00, com vencimento em 27/07/2017, referente ao
contrato no 5140871003689000 (fl. 26), com exclusão da respectiva negativação e
indenização por dano moral (R$ 30.000,00).
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-15.2019.8.26.0704 - Voto no 6329 - DS
4
se que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
A ré alega em contestação que a negativação decorre de
débitos não adimplidos pela autora em compras com cartão de crédito, demonstrando a
contratação por meio de adesão ao cartão a fls. 164/165.
As faturas apresentadas (fls. 117/119) comprovam
utilização do cartão para compras em dias alternados, de valores módicos, de modo a
refletir compras corriqueiras, além de pagamentos de faturas anteriores, perfil
incompatível com o de um fraudador.
Destaca-se que, tal como constou na sentença, na fatura
acostada à fl. 119 consta o montante de R$ 1.468,00, quantia indicada no apontamento
questionado na presente demanda (fl. 26).
A relação jurídica de consumo entre as partes não implica,
por si só, na automática procedência da demanda, especialmente diante das alegações
genéricas da autora, que não impugna de forma específica as informações constantes
nos autos, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
Não se verifica, ainda, irregularidade da negativação por
falta de notificação prévia, nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do
Consumidor, pois a responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que
administra esse banco de dados, não ao credor (Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça).
Assim, conclui-se que houve contratação entre as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007167-15.2019.8.26.0704 - Voto no 6329 - DS
5
que existe dívida pendente de pagamento, de modo que a parte ré exerceu regularmente
o seu direito e não há que cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente
desta.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
Adverte-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator